Tribunal: TJMT
Processo: 1022577-40.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1022577-40.2021.8.11.0000
Impetrante: Douglas Cristiano Alves Lopes
Paciente: Edenilson Santos dos Reis
Impetrado: Juiz da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Edenilson Santos dos Reis, apontando como autoridade coatora o Juiz da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
O impetrante relata que o paciente encontra-se preso cautelarmente desde o dia 19 de dezembro de 2019, em decorrência da Operação Reditus, em que se apura os delitos de organização criminosa, tráfico de drogas majorado por participação de adolescente, associação para o tráfico, e outros, supostamente ocorridos no ano de 2018.
Argumenta que o beneficiário está sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo, pois está segregado há 1 ano, 11 meses e 26 dias e nem sequer há previsão para o término da instrução criminal, considerando ainda que o parquet requereu a inquirição de testemunhas, e aduzindo que a defesa não deu causa a nenhum ato procrastinatório.
Ademais, alega que a demora na prestação jurisdicional viola o princípio da razoabilidade e não pode prejudicar o direito à liberdade de locomoção do paciente.
Diante disso, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que o beneficiário seja colocado em liberdade, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu benefício.
No mérito, postula a confirmação do pleito antecipatório (Id. 113001959).
Juntou documentos.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal, de modo que é criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Nesse cenário, da análise superficial própria desta fase de cognição não exauriente, observo que o pedido de liminar formulado na inicial, em verdade, confunde-se com o próprio mérito do writ impetrado.
Destaca-se, conforme mencionado na própria impetração, que a verificação da alegação de excesso de prazo não resulta de mera soma aritmética dos prazos processuais, havendo sempre a necessidade de observar o princípio da razoabilidade que a lei empresta aos atos judiciais, pois é imprescindível, em certas circunstâncias, maior dilação do prazo, em virtude das peculiaridades do caso concreto.
Impende consignar que o presente caso é no todo complexo, na medida em que se apura a prática de diversos delitos e visa desmantelar uma organização criminosa de grande magnitude e de elevada periculosidade – a saber, foram oferecidas onze denúncias em razão do número excessivo de denunciados –, fatores que, naturalmente, demanda maior esforço por parte do Judiciário, a fim de observar as garantias processuais de cada acusado ao mesmo tempo em que se busca a concretização da tutela jurisdicional em tempo razoável.
Assim, considerando que o pleito antecipatório se trata do próprio mérito do writ, julgo prudente a colheita das informações pela autoridade apontada de coatora sobre a situação processual, para só então analisar as particularidades do caso, a fim de verificar a ocorrência ou não de desídia estatal e eventual ocorrência de constrangimento ilegal por excesso injustificado do prazo.
Ex positis, indefiro a liminar vindicada.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias, em observância às exigências apontadas no art. 1.501 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intime-se o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 14 de dezembro de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator